Tribunal: CARF
Processo: 13839.905456/2009-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Larissa Nunes Girard
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-02-25

Inteiro teor:
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13839.905456/2009-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-010.452 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
28 de janeiro de 2021
Recorrente
METALURGICA FAVA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/03/2005
RECURSO VOLUNTÁRIO. MATÉRIA ESTRANHA AO PROCESSO. NÃO
CONHECIMENTO.
Não se conhece de recurso voluntário que trata de matéria estranha ao objeto
do processo. A defesa deve versar sobre o pedido de ressarcimento que dá
origem ao processo e as questões a ele relacionadas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso, nos termos do voto da relatora.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente e Relatora
(documento assinado digitalmente)
Larissa Nunes Girard - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Vinícius Guimarães,
Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Larissa Nunes Girard, Raphael
Madeira Abad, Denise Madalena Green e Gilson Macedo Rosenburg Filho.
Relatório
Trata o processo de Pedido de Ressarcimento de IPI relativo ao 1o trimestre/2005,
indeferido pela constatação de que o saldo do período em análise era, em verdade, devedor. Por
consequência, as compensações vinculadas não foram homologadas.
A requerente arguiu a nulidade do Despacho Decisório por cerceamento do direito
de defesa, alegando, ainda, ilegalidade da multa de 30%; abuso da Fiscalização; ofensa aos
princípios da capacidade contributiva e vedação ao confisco; e, por fim, ilegalidade na aplicação
de multa e juros moratórios. Juntou planilha com a apuração do IPI que considerava correta.
A Delegacia da Receita Federal de Julgamento rejeitou a preliminar de nulidade e,
em relação ao mérito, negou provimento por ausência de prova. Apontou-se que o interessado
havia se equivocado no transporte do saldo credor ressarcível do período anterior, razão da
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13839.905456/2009-01
Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-010.452 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.905456/2009-01

inexistência de crédito, e que a exigência de acréscimos moratórios pelos débitos confessados e
não homologados tinham por base o art. 61 da Lei no 9.430/1996.
O Acórdão DRJ no 14-59.774 foi assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/03/2005
NULIDADES.
As causas de nulidade no âmbito do processo administrativo fiscal são somente aquelas
elencadas na legislação de regência. O Despacho Decisório devidamente fundamentado
é regularmente válido.
RESSARCIMENTO DE CRÉDITOS DE IPI. SALDO CREDOR
O valor do ressarcimento limita-se ao menor saldo credor apurado entre o encerramento
do trimestre e o período de apuração anterior ao da protocolização do pedido
ÔNUS DA PROVA.
Cabe à defesa o ônus da prova dos fatos modificativos, impeditivos ou extintivos da
pretensão fazendária.
COMPENSAÇÃO. DÉBITOS VENCIDOS. MULTA. JUROS.
Na compensação de créditos com débitos de espécies diferentes já vencidos é cabível a
imputação de multa de mora e juros de mora sobre os débitos não recolhidos nos prazos
legalmente estabelecidos.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
O contribuinte tomou ciência do Acórdão proferido pela DRJ em 03.05.2016,
conforme Aviso de Recebimento à fl. 92, e protocolizou o Recurso Voluntário em 24.05.2016,
conforme carimbo aposto pelos Correios no envelope de encaminhamento às fls. 103 a 105.
Em seu Recurso Voluntário, a recorrente arguiu a nulidade da notificação de
lançamento, por entender que não foram atendidas as formalidades legais para o lançamento e
que houve erro material ao atribuir valor maior do que o devido, além da aplicação de taxas
abusivas e impróprias. Uma vez que o Acórdão recorrido havia julgado procedente o lançamento
fiscal, era também nulo por consequência. No que tange ao mérito, tratou exclusivamente da
ilegalidade dos juros e multa. Protestou contra o chamado cálculo por dentro, que caracterizaria
bitributação atípica, e contra a ausência de indicação dos índices utilizados para a correção do
pretenso crédito tributário. Acusou o lançamento de cumular juros distorcidos fora do plano de
estabilidade monetária e de não indicar o marco inicial para a sua contagem. Defendeu a
aplicação dos juros de 1% previstos no art. 161 do CTN, uma vez pacificada pelo STF a
inconstitucionalidade da taxa Selic.
É o relatório.
Voto
Conselheira Larissa Nunes Girard, Relatora.
O Recurso Voluntário preenche os requisitos de admissibilidade relativos à
representação e à tempestividade, mas dele não posso conhecer pelas razões que se seguem.
Trata-se de um Recurso Voluntário genérico e repleto de equívocos, em especial
porque a defesa está toda estruturada na refutação de uma notificação de lançamento.
Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-010.452 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.905456/2009-01

Apesar de os fatos do processo estarem adequadamente descritos nas duas
primeiras folhas do Recurso Voluntário, com a devida transcrição do texto contido no
PER/Dcomp e da ementa do Acórdão recorrido, o que se segue é uma sequência de argumentos
que não se aproveitam porque não guardam relação com a matéria em discussão, que seria a
inexistência de saldo credor de IPI no 1o trimestre/2005.
O Recurso se organiza em dois tópicos, a saber: a preliminar de nulidade da
notificação fiscal de lançamento e, no mérito, da ilegalidade dos juros e multa.
Sobre o primeiro ponto, trata de matéria simplesmente inexistente. Quanto ao
segundo, parte dos argumentos é estranha ao objeto do processo, como contestar o cálculo por
dentro efetuado pela fiscalização ou a utilização de juros fora do plano de estabilidade monetária,
e a parte relativa à inconstitucionalidade da taxa Selic não pode ser conhecida por aplicação da
Súmula Carf no 2, que dispõe que “o CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária”.
Há alegações genéricas quanto aos acréscimos moratórios, que poderiam ser
discutidas em um processo de ressarcimento, mas entendo que essas alegações devem ser
tomadas dentro do contexto em que se encontram, no caso, de refutação de um lançamento.
Assim, estranhas ao processo.
Considerando que a defesa trata de matéria inexistente, notificação de lançamento,
e nada traz sobre o objeto deste processo, que é a inexistência de saldo credor de IPI, não
conheço do Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Larissa Nunes Girard

Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital